Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704646-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE MARIANO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. VALIDADE. MÉRITO. INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA PELOS ÓRGÃOS GESTORES E EXECUTORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Repele-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo fato de o i. Juízo de origem haver embasado a sua conclusão no laudo da contadoria judicial sem a suposta análise do laudo particular apresentado, porquanto o envio dos autos à Contadoria Judicial se mostrou adequada, à vista dos cálculos distintos apresentados pelas partes, se revelando, portanto, um meio imparcial de análise técnica do tema. 2. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 3. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 373, inciso II, 471, 473, 479, todos do CPC, e 927 do Código Civil, defendendo que as provas que demonstravam a falha na administração dos recursos do PASEP pelo recorrido não foram apreciadas de maneira adequada e se limitaram à correção monetária. Sustenta que o banco recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de sua gestão dos recursos e o insurgente forneceu provas para demonstrar as falhas na administração. Argumenta que a ausência de fundamentação suficiente no laudo pericial da contadoria judicial e a não consideração do laudo técnico apresentado pelo insurgente revelam um vício processual que compromete a regularidade do julgamento e ferem os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a responsabilidade do Banco do Brasil não se limita ao erro material ou à simples omissão de correção monetária, mas envolve falhas graves na gestão dos recursos do PASEP, o que constitui uma questão de direito material e gera o dever de indenizar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange aos artigos 371, 373, inciso II, 471, 473, 479, todos do CPC, e 927 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015